Tribunal: STF
Processo: RE 215585
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Títulos da dívida agrária. Imunidade
tributária decorrente do artigo 184, § 5º, da Constituição.
- Não é de conhecer-se do recurso extraordinário que somente invoca a
ofensa ao artigo 184, § 5º, da Constituição por considerar que a
imunidade aí prevista não beneficia terceiros adquirentes, quando, no
caso, a
impetrante não é terceiro adquirente dos títulos da dívida agrária, mas
a própria expropriada que os recebeu em pagamento de área sua que foi
desapropriada.
Recurso extraordinário não conhecido.